Tribunal: TJMT
Processo: 1032611-87.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032611-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), CELIA REGINA CAMPELO - CPF: 571.453.501-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – REQUERIMENTO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE – CONTA INATIVA – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – ILEGALIDADE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – QUESTÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PERCENTUAL –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1- De acordo com o STJ,
“mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva”
. (REsp 1337002/RS). Ademais,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in reipsa” independentemente de prova.”
(AgInt no AREsp 1858119/SP). Logo, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito vinculado na conta corrente da Autora/Apelada e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, diante da prova de que a Recorrida depositou quantia suficiente para quitar o débito e depois deixou de movimentá-la, por ter requerido ao gerente o seu encerramento e, mesmo assim, o Banco Apelante debitou encargos a título de tarifas de movimentação e, depois, inscreveu o nome das Recorridas na Serasa.

2- A verba indenizatória por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. No caso, mantida a verba indenizatória em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3- Se, ao decidir, o Juiz
a quo
fixa a data da sentença como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, a Apelante carece de interesse recursal, pois pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da indenização.

4- A Segunda Seção do STJ firmou entendimento que
"o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se ainda o entendimento de que o referido § 8º - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor.”
(REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019). No caso, a sentença não comporta reforma porque os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, não se aplicando o critério da equidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1032611-87.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada pela empresa
M.A. Comércio e Serviços Ltda. – EPP
e por
Célia Regina Campelo
.

O Julgador acolheu parcialmente os pedidos, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 6.276,00 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais) e condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em síntese, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada porque, diferente do entendimento exposto pelo Julgador
a quo
, para o encerramento de conta corrente é necessária a prova da solicitação formal, já que a instituição financeira não pode encerrá-la de forma unilateral.

Argumenta que, neste caso, até o momento em que foi formulada reclamação administrativa, a conta corrente não havia sido encerrada, de modo que a cobrança do débito decorrente das tarifas bancárias é legal, assim como a inscrição do nome da correntista nos órgãos de proteção ao crédito.

De outro norte, aduz que não há falar em dano moral indenizável e pugna seja afastada a condenação imposta.

Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória, sob a tese de que a quantia fixada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, sustenta que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento da indenização e que a verba honorária deve ser fixada pelo critério da equidade.

Contrarrazões no Id. 110537003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral foi ajuizada ao argumento de que a empresa M.A. Comércio e Serviços Ltda. EPP mantinha conta corrente na instituição financeira Apelante – Itaú Unibanco S.A.; contudo, em maio de 2016, sua representante legal, Célia Regina Campelo, também Apelada, requereu o enceramento da conta, data em que promoveu o depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para quitar débito pendente e encerrar a relação contratual.

Relataram as Autoras/Apeladas que, depois de efetuado o depósito e de ter requerido o encerramento da conta, por óbvio, não promoveu mais qualquer movimentação bancária; entretanto, em 04/08/2017, a Sr.ª Célia Regina recebeu cobrança do Banco Apelante em relação à conta já encerrada, ocasião em que foi informada que, caso não quitado o débito, o nome da empresa M.A. Comércio seria inscrito no rol de maus pagadores, o que de, de fato, ocorreu.

Ressaltaram que, se não bastasse a inserção do nome da empresa de forma indevida na Serasa, o Banco Recorrente também inscreveu o nome da sua representante legal naquele cadastro de inadimplentes.

Assim, formularam pedido de antecipação da tutela jurisdicional para a imediata exclusão dos seus nomes da Serasa, pediram o encerramento da conta bancária sem qualquer ônus, haja vista o depósito efetuado para quitar todos os débitos inadimplidos, além da condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O pedido liminar foi deferido.

Na sentença, o Julgador singular declarou a inexistência do débito no valor de R$ 6.276,00 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais) e condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Itaú Unibanco S.A. alega que a sentença deve ser reformada porque, diferente do entendimento exposto pelo Julgador
a quo
, para o encerramento de conta corrente é necessária a prova da solicitação formal, já que a instituição financeira não pode encerrá-la de forma unilateral.

Argumenta que, neste caso, até o momento em que foi formulada reclamação administrativa, a conta corrente não havia sido encerrada, de modo que a cobrança do débito decorrente das tarifas bancárias é legal, assim como a inscrição do nome da correntista nos órgãos de proteção ao crédito.

Inobstante todas as razões expostas pelo Apelante, a sentença não comporta reforma, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
“mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva”
. (REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015).

Ademais,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in reipsa” independentemente de prova.”
(AgInt no AREsp 1858119/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Aliás, este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento da Corte Superior e, para ilustrar, transcrevo precedente desta Segunda Câmara de Direito Privado, da relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, oriundo de questão muito semelhante a esta.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTA BANCÁRIA INATIVA – COBRANÇA DE ENCARGOS E INSCRIÇÃO DO CORRENTISTA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE ENCERRAMENTO DA CONTA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE POR VARIOS ANOS – COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELO BANCO - ABUSIVIDADE – ENVIO DE DADOS PARA O CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADO- QUANTUM MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Afigura-se escorreito ato sentencial que declarou a inexistência do débito vinculado na conta corrente do autor/apelado, se restou demonstrado que este, por muitos anos deixou de movimentar e mesmo assim o banco apelante cobrou por um serviço não prestado, debitando os encargos quando a conta corrente já se encontrava inativa, ou seja, situação que por si só, demonstra abusividade por parte da instituição financeira
. 2- Ponderadas as circunstâncias do caso concreto, os critérios do art. 944, do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o aspecto sociopedagógico da medida,
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados na sentença recorrida, se revela adequada e proporcional ao caso concreto, não merecendo reparo
.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00026429520168110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2018).

A título de ilustração, transcrevo também os seguinte aresto do Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENCERRAMENTO FORMAL DE CONTA BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. CONTA INATIVA. COBRANÇA DE ENCARGOS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. 1. Como fornecedora de produtos e serviços, a instituição financeira deve se certificar acerca do encerramento de conta-salário inativa, comunicando o cliente a respeito de tarifas de manutenção. 2.
É abusiva a exigência de tarifas bancárias em conta que não possui movimentação
. 3.
Inexistente prova apta a demonstrar a licitude da inscrição lançada nos órgãos de proteção ao crédito relativa a conta-salário inativa de que o recorrente era correntista, e à míngua de demonstração da existência de legítima anotação preexistente, impõe-se à instituição financeira o dever de indenizar.
4. Atendo-me aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a definição do valor da condenação,
o valor indenizatório deve ser
fixado no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), condizente com o fim a que destina
. 5. Sobre o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, tratando-se o caso em análise de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito (responsabilidade extracontratual), deverão incidir juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), isto é, da data da inclusão da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ). 6. Superado o édito sentencial, inverto a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, agora de responsabilidade do apelado e redimensiono os honorários advocatícios para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO 53680745920188090011, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação:
19/11/2021
). (sem grifos no original)

Assim,
mantenho hígida a sentença, inclusive o valor da verba indenizatória, porque é proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a Apelante carece de interesse recursal, pois pugna que o consectário incida a partir do arbitramento da indenização e, consoante se extrai da sentença recorrida, o Julgador
a quo
fixou tanto os juros de mora quanto a correção monetária a partir da data da sentença.

Logo,
não conheço desta insurgência recursal
.

No que tange aos honorários advocatícios, a Segunda Seção do STJ, firmou entendimento que
"o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se ainda o entendimento de que o referido § 8º - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor.”
(REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019).

Assim, neste capítulo a insurgência recursal também não merece guarida, pois, de fato, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, não se aplicando o critério da equidade.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC e atenta à orientação do STJ, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021